Tribunal: TJMT
Processo: 0045042-02.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045042-02.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVESTRE RODRIGUES - CPF: 971.356.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVESTRE RODRIGUES - CPF: 971.356.741-20 (RECORRENTE), FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDVALDO VIANA SANTOS BRAGA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME – RECORRENTE NÃO LOCALIZADO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA JUSTIFICADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ESPERA INCERTA PELA LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE – POSSÍVEL PREJUÍZO DA PRODUÇÃO FUTURA DA PROVA – ACÓRDÃO DO STJ – AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS – RISCO DE ESQUECIMENTO - ARESTOS DO STJ e TJMT - REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE - JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR).

A espera incerta de localização do acusado foragido [há mais de três anos] pode prejudicar a produção futura das declarações das testemunhas, sendo justificável/conveniente suas oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ).

As testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP). No mesmo sentido: TJMT, RSE nº 1007030-62.2020.8.11.0042.

A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0045042-02.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):
FABRÍCIO OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FABRÍCIO OLIVEIRA DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0045042-02.2019.8.11.0042),
que determinou a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de agentes - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 149563772).

O recorrente sustenta que “
a justificativa genérica de que o decorrer do tempo pode gerar a perda da prova [...] pelo possível esquecimento dos fatos, em razão de algumas das testemunhas serem policiais”
, não constitui fundamento idôneo para a antecipação de provas.

Pede o provimento para “
indeferir a produção antecipada de provas
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 225 e 366, ambos do CPP e Súmula 455 do c. STJ (ID 155319746).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 155319751).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 155319752).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito. Irresignação defensiva. Furto qualificado (art. 155, §4º, I e II do CP). Recurso contra decisão que suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional, bem como deferiu a produção antecipada de provas, nomeando a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. Alegada fundamentação genérica para a determinação da produção antecipada de provas. NÃO ACOLHIMENTO. Fatos ocorridos há mais de 03 (três) anos. Testemunhas policiais militares. Necessidade de preservação da idoneidade da prova. Fundamento idôneo, tendo em vista a urgência da medida, sobretudo em razão do lapso temporal transcorrido. Testemunhas policiais militares, as quais lidam diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes. Manutenção da decisão recorrida. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 157106154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XVI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 17.1.2020, o recorrente foi denunciado por furto qualificado pelo concurso de agentes nos seguintes termos:

"[...] No dia 21 de novembro de 2019, por volta das 15h15min, no barracão situado na avenida Mário Andreazza, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT, os denunciados FABRICIO e SILVESTRE, com consciência e vontade, em unidade de designios e relevância causal de condutas, subtraíram, para si, fios de cobre, avaliados indiretamente às fls. 41 em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Edvaldo Viana Santos Braga.

Sobressai aos autos que no dia, hora e local dos fatos, os implicados FABRICIO e SILVESTRE aproveitaram que o galpão estava aberto e não havia ninguém, adentraram no local e subtraíram fios de cobre, colocando-os em um saco grande e empreenderam fuga

Entrementes, uma guarnição da policia militar fazia rondas pela região e visualizou os denunciados SILVESTRE e FABRICIO carregando um saco grande sob fundada suspeita.

Ao serem abordados e questionados quanto a procedência dos fios, os larápios disseram que haviam pego de um barracão, mas que o proprietário havia autorizado. Desta forma, os denunciados SILVESTRE e FABRICIO indicaram a localização do barracão e ao ser identificada a vítima, Edvaldo Viana Santos Braga, entraram em contato e o ofendido relatou que não autorizou ninguém pegar nada do barracão. [...]

Ante o exposto, denuncia-se SILVESTRE RODRIGUES, como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, e, FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal, requerendo o recebimento da denúncia, citando-os para compor a lide,.
”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça – ID 155319701 – fls. 1/2)

Em 3.2.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 155319701 – fls. 92/96).

Em 13.10.2020, não foi possível proceder a citação do réu por não ter sido localizado no endereço indicado no mandado de citação [rua Travessia Minha Vida, nº 10, Quadra 07, bairro Serra Dourada, Cuiaba-MT], consoante se extrai da certidão subscrita pela oficiala de justiça Rita Cássia Soares Pinto (ID 155319704).

Em 25.11.2020, em petitório, o órgão do Ministério Público informou “
não existir nos autos qualquer outro endereço, bem como não foi localizado nos sistemas endereço atualizado onde o denunciado possa ser localizado
”, razão pela qual requereu a citação do recorrente por edital (ID 149563766).

Em 27.11.2020, o juiz da causa determinou a citação editalícia do recorrente, “
visto que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido
” (Lídio Modesto da Silva Filho, juíza de Direito – ID 155319713).

Na mesma data [27.11.2020], foi publicado o edital de citação (ID 155319714).

No dia 26.1.2021, a gestora judiciária [Marilza Santos Lopes] certificou que o recorrente “
não compareceu em Juízo, tampouco constituiu advogado, transcorrendo em branco o prazo para apresentação de defesa
” (ID 155319716).

Em 19.5.2022, o Juízo singular deferiu pedido ministerial de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Quanto ao pedido de antecipação de provas, o Ministério Público trouxe elementos capazes de demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 225 do CPP e, pois no caso vertente duas das testemunhas a serem ouvidas são policiais que podem se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo ou da não localização destas.

Para quem acompanha as rotinas forenses bem sabe que os agentes estatais de segurança pública, especialmente policiais militares, atendem em cada plantão um volume muito grande de ocorrências, e na grande maioria dos processos criminais acabam figurando como testemunhas, sendo que diante de tantas ocorrências e pelo decurso do tempo, esses profissionais não raras vezes apresentam dificuldades de se recordar de detalhes dos casos apurados, mesmo que não sejam tão antigos.

As vítimas e outras testemunhas, que não agentes de segurança pública, costumam viver poucas experiências nesse sentido, sendo mais provável que se lembrem com detalhes dos fatos mesmo após longo interregno, ao passo que isso tem menor probabilidade de ocorrer com quem atende ocorrências todos os dias.

Essa situação não escapa aos olhos do STJ, que apesar de ter editado a Súmula 455, passou a mitigar o próprio entendimento, para que nos casos de antecipação de provas em decorrência de suspensão do processo e do prazo prescricional que trata o art. 366 do CPP, fosse permitida, excepcionalmente, a medida para ouvir agentes de segurança pública em razão do decurso do tempo e risco de comprometimento das lembranças sobre os fatos. [...]

Diante do exposto, presentes os requisitos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para a acusada, presentes os requisitos, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS, e, por ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]
.” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 155319742)

Pois bem.

A decisão impugnada está fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de mais de 3 (três) anos desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento do fato, principalmente pelos policiais militares arrolados como testemunhas [Patrick Santana de Oliveira e Jolvair Batista de Melo Júnior].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à não localização do recorrente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA - Reatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Atente-se que a espera incerta de localização do recorrente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC N.U 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017).

Ademais, as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 7.11.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
” (RSE nº 1007030-62.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 26.4.2023)

Noutro giro, a produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.12.2016).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de mais de 3 (três) anos da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada e não se mostra ilegal.

Quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023